Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se o BANCO DO BRASIL S/A e a FUNDAÇÃO CESGRANRIO para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos acostados nos IDs 42487029 a 42487030. Após, associem-se os autos ao processo no 0728410-89.2022.8.07.0000, para julgamento em conjunto, e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46